Tribunal: TJMT
Processo: 1010581-34.2020.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010581-34.2020.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALDECI FERREIRA DA SILVA - CPF: 632.733.731-72 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO RELATIVO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PROVA SATISFATÓRIA DA EFETIVA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – CONDENAÇÃO DA AUTORA ÀS SANÇÕES POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA PELA ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DA ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – TESE JÁ REJEITADA PELA DECISÃO AGRAVADA – ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida sentença que, face à demonstração satisfatória da efetiva celebração do contrato de empréstimo consignado, julga improcedente a pretensão de declaração de inexistência de débito e condena a parte autora à multa por litigância de má-fé caracterizada pela alteração da verdade dos fatos. 2. “
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
” (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG).

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por VALDECI FERREIRA DA SILVA contra
a decisão monocrática que, por admitir que “
a sentença está em consonância com a jurisprudência uníssona desta eg. Corte, hipótese que autoriza o julgamento monocrático do recurso, conforme art. 932, IV, ‘a’, do CPC
”,
desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pela agravante, mantendo, assim, intocada a r.

sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
”

(Proc. nº 1010581-34.2020.8.11.0015), ajuizada pela apelante/agravante contra o BANCO CETELEM S.A., julgou improcedente o pedido por entender que o conjunto fático e probatório é inequívoco quanto à efetiva e válida celebração do contrato de empréstimo consignado objeto da lide e à legitimidade da cobrança dos débitos daí decorrentes, condenando a autora/apelante/agravante aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, bem como ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé caracterizada pela alteração da verdade dos fatos (CPC, art. 80, II), por admitir ser “
indene de dúvidas que
(a autora/apelante)
nega a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária
” (cf. Ids. nº 135859732 e 149240159).

A agravante insiste em que, “
diante da ausência de comprovação de que o(a) recorrente tenha alterado a verdade dos fatos, com intuito de induzir o juízo em erro, e causar prejuízo à recorrida, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé
”, notadamente porque a jurisprudência do eg. STJ exige “
comprovação do dolo ou culpa grave da parte, para a configuração da má-fé
” (sic – cf. Id. nº 150088169 - Pág. 5).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso “para reformar a decisão monocrática, a fim de afastar a litigância de má-fé aplicada” (sic – cf. Id. nº 150088169 - Pág. 8).

Nas contrarrazões, o Banco/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. nº 152785658).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pela agravante anotando, quanto à caracterização da litigância de má-fé, os seguintes fundamentos:

“No mais, como se sabe, a litigância de má-fé pressupõe comportamento processual desleal dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave (“culpa lata dolo aequiparatur”), considerando-se, portanto, caracterizadora de litigância de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.

Ora, conforme bem assinalado pelo MM. Juiz sentenciante, os dados objetivos do processo mostram a adoção de conduta verdadeiramente desleal da parte autora/apelante ao instaurar de litígio infundado, erigido em afirmação mendaz (desconhecimento do empréstimo) ou, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade da alegação, assim, é, sim, razoável concluir que houve violação ao dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I) e não formular pretensão quando ciente de que é destituída de fundamento (CPC, art. 77, II), sendo justa a categorização do comportamento da parte autora nas hipóteses dos incisos II e III do art. 80 do CPC, não havendo falar em minoração do valor fixado, face à reprovabilidade da conduta processual refratária”.

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição da tese de ausência de caracterização da litigância de má-fé, já refutada, e, como o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023